Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721070-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: TAYRINE STOPPA DE MELO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 43905696), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Não houve condenação de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 43905697), o apelante afirma que não existem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Narra que “os documentos acima destacados estão vinculados a petição inicial (contrato e notificação extrajudicial), e comprovam o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato: SETOR SAGOCA, 00706, APT, TAGUATINGA NORTE TAG, CEP 72145-760, BRASÍLIA/DF.” (ID 43905697 - Pág. 4) Sustenta ser “irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso.” (ID 43905697 - Pág. 4) Liminarmente, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação. Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação. Preparo devidamente recolhido (ID 43905698 - Pág. 2). Sem contrarrazões. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se que na notificação extrajudicial não foi entregue por motivo de “endereço insuficiente’’ e a parte autora não indicou o rol de depositários do bem (ID 43905688 - Pág. 3). Diante de tal insuficiência, a parte autora foi intimada a prestar esclarecimentos, vejamos: (ID 43905693 - Pág. 1) “Emende-se a petição inicial para: - indicar o rol de depositários, tendo em vista que deve constar no mandado o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento (art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais). – demonstrar a constituição em mora da ré. No caso dos autos, o AR foi devolvido com a informação de endereço incorreto. É sabido que o preenchimento dos dados contratuais são de responsabilidade do agente financeiro, e a anotação dos correios no AR "endereço insuficiente" pode ensejar dúvida em relação ao correto preenchimento do endereçamento, no ato do contrato, ao contrário, a título exemplificativo, da anotação dos correios, "mudou-se". Em caso de impossibilidade de constituição em mora do devedor, faculto ao Autor a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” No entanto, quedou-se inerte (ID 43905694 - Pág. 1). Em seguida, sobreveio a r. sentença de extinção do processo (ID 43905695 - Pág. 1). Com efeito, nas situações em que a correspondência de notificação com aviso de recebimento é remetida para o endereço constante no contrato e retorna sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”, tenho que a falha deve ser atribuída a credora fiduciária que não cuidou minimamente de verificar a regularidade das informações apostas no contrato. Observe-se que sequer há nos autos um comprovante de residência que pudesse confirmar o endereço anotado no contrato. In casu, é patente a falta do número do apartamento no endereço constante no contrato, conforme documento de ID 43905685 - Pág. 1. Outrossim, a parte autora deixou de indicar o rol de depositários, conforme determinação de ID 43905693 - Pág. 1. Dessa maneira, o apelante não adotou medida efetiva para constituição da mora da parte ré. Portanto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não havendo relevância na argumentação sustentada, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator